Tribunal: TJDFT
Processo: 0741287-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO EM AUTOS APARTADOS. INOBSERVÂNCIA DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. A embargante ré se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão quanto à aplicação do princípio da informalidade e impedimento ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. O princípio da informalidade não pode servir de respaldo para o não atendimento ao regramento legal. No acórdão embargado, restou expressamente disposto que o artigo 52, IX, da Lei 9.099/95 prevê que o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre determinados temas. Assim, a interposição fora dos autos da execução deve ser indeferida e o processo ser extinto.
6. Além disso, não há que falar em ausência de contraditório ou de ampla defesa, já que a petição ora interposta, ao não seguir os trâmites legais, não deve ser conhecida, lembrando, ainda, tratar-se de direito disponível.
7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecer qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.